Tribunal: TJDFT
Processo: 0708269-41.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Ementa. CONSUMIDOR. NEOENERGIA. PROTESTO DE DÍVIDA APÓS O PAGAMENTO. CONDUTA ABUSIVA. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré visa à reforma da sentença condenatória à repetição dobrada do indébito e à reparação dos danos extrapatrimoniais.
2. Fatos relevantes. (i) no dia 27 de janeiro de 2025, a parte autora teria sido surpreendida com a negativa de migração de cartão de crédito para modalidade “black” em razão da existência de protesto em seu nome, no valor de R$ 645,09, perante o Cartório do 1o Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Brasília-DF, o qual faz referência a um débito constituído em face da concessionária de energia elétrica (ora apelante). (ii) o débito em questão, com vencimento no dia 13 de abril de 2023, teria sido pago em 13 de junho de 2023. (iii) apesar disso, a fatura teria sido apresentada ao cartório em 16 de junho de 2023, enquanto o protesto teria sido lavrado em 07 de julho de 2023.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se (i) é abusiva (ou não) a conduta praticada pela concessionária de serviço público, consistente em proceder ao protesto de débito; (ii) ocorre (ou não) fato gerador de danos extrapatrimoniais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei n.o 8.078/1990, de sorte que a parte apelada, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos, em par com a responsabilidade civil objetiva da concessionária/apelante.
5. Além disso, o protesto, regulado pela Lei n.o 9.492/97, constitui ato formal e solene, por meio do qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida. Ele deve ser registrado dentro de três dias úteis, contados da protocolização do pedido pelo credor, ressalvada a possibilidade de que o apresentante desista da lavratura do protesto caso perceba que o devedor, nesse interregno, negociou ou pagou o débito.
6. No caso concreto é de se constatar que tanto a apresentação da fatura ao cartório quanto a efetiva lavratura do protesto teriam sido realizadas após o adimplemento do valor devido, o que denota a abusividade da conduta perpetrada pela concessionária/ré.
7. A manutenção do protesto indevido, por desídia do credor, configura, por si só, ato ilícito, conducente à declaração de inexigibilidade da dívida. E, em se tratando de pagamento oriundo de cobrança indevida na via extrajudicial, constitui medida impositiva a restituição dobrada do indébito, a qual independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor (má fé).
8. Os danos extrapatrimoniais são inerentes ao protesto indevido (in re ipsa), sem prejuízo da circunstância de ter sido negada a migração do cartão de crédito pertencente ao autor.
9. No mais, o quantum arbitrado (R$ 5.000,00) guarda proporcional correspondência com o gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes e a extensão e gravidade do dano, observadas as funções preventiva, punitiva, compensatória e pedagógica do instituto
IV. DISPOSITIVO
10. Apelação desprovida.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 12 e 186; Lei n.o 8.078/90, arts. 6o, 14 e 42; Lei n.o 9.492/97, arts. 1o, 12 e 16.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 600.663/RS; TJDFT, acórdão 1768879, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, Sexta Turma Cível, DJe 31.10.2023; TJDFT, acórdão 1987367, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 30.04.2025.